Tribunal: TJDFT
Processo: 0758952-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RITUXIMABE. LAUDO ATESTANDO A INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONÍVEIS NA LISTA DO SUS. MEDICAÇÃO OFF LABEL. PREENCHIDOS OS REQUISITOS FIXADOS NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.657.156/RJ, TEMA No 106/STJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.

1. Recurso do Distrito Federal contra a sentença que o condenou na obrigação de fornecer ao autor o medicamento não-padronizado Rituximabe 500mg/50m1, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde.

2. O réu suscita a preliminar de incompetência do Juízo para o processamento e julgamento da demanda, tendo em vista a necessidade de inclusão da União no polo passivo da presente lide (Tema 793/STF).

3. No mérito, assevera que houve a prescrição de medicamento registrado pela ANVISA, contudo para indicações diversas das previstas em sua respectiva bula (prescrição off label). Defende que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos na tese 106, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, em embargos de declaração sob a sistemática dos recursos repetitivos.

4. No julgamento do RE 855.178 (Tema 793), em julgado afeto à sistemática dos recursos repetitivos, o STF decidiu que: “1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos”. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

5. Portanto, tendo em vista a solidariedade dos entes da federação no que concerne ao tratamento médico adequado aos necessitados e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Cuida-se, pois, de litisconsórcio facultativo e não necessário. Destaca-se que o medicamento pretendido possui registro na ANVISA, razão pela qual não se aplica o item 3 do Tema 793. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.

6. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação a tempo e modo, a fim de garantir a melhora do quadro clínico do paciente.

7. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o tratamento foi indicado por médico que integra a própria rede pública e o beneficiário da demanda não tenha condições de arcar com os custos do procedimento. A medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas-públicas.

8. A condenação do ente público na obrigação de fornecer o medicamento deve observar os termos da indicação terapêutica prescrita por profissional de saúde, seja este médico particular ou integrante do Sistema Único de Saúde - SUS, posto que ambos possuem capacidade técnica para diagnosticar doença e receitar o tratamento adequado. Precedente: Acórdão n.1062814, 20150110098266RMO, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL.

9. Acrescenta-se que a não padronização de medicamento não é razão suficiente para a negativa do seu fornecimento. O STJ firmou tese no julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema no 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

10. Na espécie, foi comprovada a necessidade do medicamento (registrado na ANVISA -ID 17402318), por meio de relatório médico (ID 15920891), que atesta que o autor é acompanhado regularmente no ambulatório de Dermatologia do HRAN, com diagnóstico de Pênfigo Vulgar desde 2017. O médico da própria rede pública de saúde relata que todos os tratamentos ministrados anteriormente não foram efetivos para o controle do surgimento de novas lesões e que o autor possui risco considerável de cegueira irreversível, caso não seja medicado. Outrossim, consta expressamente a informação de que resta apenas o uso do Rituximabe como opção terapêutica mais segura e efetiva para o autor.

11. Destaca-se que o Distrito Federal não se desincumbiu do dever de comprovar que nas listas do RENAME (Ministério da Saúde) e REME (Distrito Federal) existem outros medicamentos similares disponíveis e possivelmente adequados ao caso clínico (CPC, Art. 373, inciso II).

12. Por fim, a incapacidade financeira do requerente foi devidamente comprovada, tendo em vista os documentos carreados ao feito, aptos a corroborar a hipossuficiência (ID 15920889).

13. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença guerreada.

14. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.

15. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Deixo de condenar a parte sucumbente no pagamento de honorários advocatícios, em atenção à Súmula 421 do STJ.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.